Tribunal: TJPA
Processo: 0010870-55.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010870-55.2019.8.14.0008

APELANTE: AVILA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E CRIME CONTRA A FAUNA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO
ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/96
- ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelante condenado pelo delito do
art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96

à pena de 07 (sete) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório, ocorrida em 04/09/2020,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

2. M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto

e laudo toxicológico definitivo, atestando que a erva prensada contida em 03 (três) tabletes, pesando 208,1g (duzentos e oito gramas e cem miligramas), e em 85 (oitenta e cinco) embalagens plásticas, pesando 83,883g (oitenta e três gramas, oitocentos e oitenta e três miligramas), encontrados em poder da recorrente, era maconha,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ela traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

3. A
quantidade do entorpecente apreendido (oitenta e oito porções de maconha, com peso total de 291,983g), por si só, justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Precedentes.

4. Escorreita a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na
utilização de maneira supletiva da quantidade do entorpecente apreendido, aliadas a outros elementos que evidenciam a dedicação da apelante ao tráfico de drogas, no caso as circunstâncias do delito, uma vez que também foi apreendido com ela uma balança de precisão e razoável quantia em dinheiro (R$ 650,00), além do fato de que a maior parte da maconha estava fracionada em pequenas porções, próprias à comercialização. Precedentes do C. STJ.

5
. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica da recorrente. Precedente jurisprudencial.

6.
Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto à ré, é imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP, bem como não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. À unanimidade, recurso conhecido e improvido,
porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade da recorrente em relação ao crime do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade da recorrente em relação ao crime do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AVILA CONCEIÇÃO FERREIRA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que, pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/96, a condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 07 (sete) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa, sendo as reprimendas corporais em regime semiaberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, requer a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou por insuficiência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas e a a
bsolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime contra a fauna a ele imputado, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a exclusão da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da acusada, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96 (Lei de Crimes Ambientais).

É que,
tendo sido a recorrente condenada à pena de 07 (sete) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP
[1]
. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(04/09/2020 - ID 6998836),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade da ré, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Feitas estas considerações,
narra a denúncia (
ID - 6998533
) que, no dia 03/05/2019, por volta das 17h00m, após revistas pessoais e em imóveis por uma equipe da Polícia Civil, foi encontrada na residência do nacional Gleidson Raian Viana e Souza, situada na Rua Nossa Senhora das Graças, s/nº, casa de alvenaria ao lado do Bar “Azul”, Bairro Novo Horizonte, Município de Barcarena, 01 (um) tablete de 50g (cinquenta gramas) de maconha e a importância de R$ 80,00 (oitenta reais).

Aduz que, após indicação do referido indivíduo, foram encontradas na residência da apelante, situada na Rua Santo Antônio, nº 996, Bairro Novo Horizonte, Barcarena/PA, 84 (oitenta e quatro) unidades de maconha e 03 (três) tabletes de maconha (somando aproximadamente 200 gramas), a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e mais 01 (um) animal silvestre, aparentando ser um quati.

A recorrente foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

Improcedente
, pois a
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 6998534), boletim de ocorrência policial (ID – 6998537), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6998537), laudo provisório toxicológico de constatação (ID – 6998538) e laudo toxicológico definitivo (ID – 6998552), o qual atestou que a erva prensada contida em 03 (três) tabletes, pesando 208,1g (duzentos e oito gramas e cem miligramas), e em 85 (oitenta e cinco) embalagens plásticas, pesando 83,883g (oitenta e três gramas, oitocentos e oitenta e três miligramas), encontrados em poder da ré, era MACONHA.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas NICHOLAS BARBOSA HORTÊNCIO DE LIMA, VINÍCIUS HUGO ALVES ROCHA, ambos policiais civis, e RENAN BITTENCOURT NASCIMENTO, policial militar, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, asseverando ter encontrado na residência da apelante, em cima da mesa, maconha fracionada e em tabletes maiores, além de diversos papéis para enrolar drogas, balança de precisão e uma certa quantia em espécie. Disseram, ainda, que a recorrente tentou empreender fuga durante a ação policial.

Em seu interrogatório judicial, a ré negou os fatos a ela imputados, porém, tal negativa encontra-se isolada nos autos, extraindo-se da prova testemunhal coligida que, de fato, ela praticou o crime de tráfico de entorpecentes, já que presa em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha, sendo parte desta fracionada em pequenas porções, próprias à comercialização.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a apelante “guardava” e “tinha em depósito” quase noventa porções de maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a quantidade do entorpecente apreendido (88 porções de maconha, com peso total de 291,983g), por si só, justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Nesse diapasão:

“RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS
– APELO DESPROVIDO.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a
apreensão de significativos 227,2g (duzentos e vinte e sete gramas e duzentos miligramas) de maconha, peculiaridades que agregam expressiva reprovabilidade à conduta in concreto
;

Apelo conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, 0002936-14.2019.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20/07/2022) (grifo nosso)

“Apelação criminal –
Tráfico de drogas
– Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Recurso defensivo buscando a redução da pena-base ao mínimo legal
, ou redução da fração de aumento. Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante -
Apreensão de 66 porções de cocaína (38,83 gramas), 34 porções de maconha (81.02 gramas)
. Policiais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante. Réu confesso em juízo. Tráfico de drogas caracterizado. Manutenção da condenação.
Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal
. Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena, por ausência de requisitos legais. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. Recurso defensivo improvido.”
(TJ/SP, APR 1502092-37.2021.8.26.0616, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 06/07/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, bem como, por consequência, a redução da reprimenda-base para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na terceira e última etapa da dosimetria penal, o juiz não reconheceu a minorante especial do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o que entendo estar acertado. Explico.

Muito embora a recorrente não seja reincidente ou tenha antecedentes, conforme certidão acostada no ID – 6998832, utilizando-se novamente a quantidade do entorpecente apreendido, porém agora de maneira supletiva, aliada a outras circunstâncias do delito, como a apreensão de razoável quantia (R$ 650,00) e de uma balança de precisão, além do fato de que a maior parte da maconha encontrada com a ré estava fracionada em pequenas porções, próprias à comercialização, resta evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas,
inviabilizando
, assim,
a aplicação desta causa especial de diminuição
.

Assim já decidiu o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA. APREENSÃO DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 618,97G DE COCAÍNA EM 1.030 PORÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi negada na origem em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual - forma de acondicionamento do entorpecente, apreensão de dinheiro resultado do comércio espúrio de drogas, profundo envolvimento do paciente com o tráfico que era o seu meio de vida, além da quantidade da droga (618,97g de cocaína, distribuídos em 1.030 porções individuais) -, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa
. No caso,
não ocorre bis in idem na dosimetria, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizada apenas de maneira supletiva aos outros elementos que evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas
.

(...)

4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.415 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL.
DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM
. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

(...)

7.
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de

Repercussão Geral n. 712).

8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.”
(STJ, REsp 1.887.511 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

4 – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

A defesa requer, ainda, que a apelante seja dispensada do pagamento da pena pecuniária, haja vista a sua falta de condições financeiras. Contudo, tal pleito é igualmente
improcedente
, senão vejamos:

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
a recorrente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena pecuniária, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado excluí-la ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
. Sentença condenatória.
Pedido da defesa para o afastamento da pena de multa. Impossibilidade de isenção da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes
. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501975-40.2022.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

Logo, mantenho a pena definitiva da ré em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Considerando o
quantum
de pena imposta definitivamente à apelante, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, bem como deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade da recorrente em relação ao crime do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/96,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 27/05/2024